Tribunal: CARF
Processo: 10880.968484/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968484/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.074 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/07/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
ART.
170
DO
CTN.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Decadência é a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário - lançamento de ofício -, instituto que não se aplica no caso de
pedido de restituição (PER).
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do
indébito, efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o prazo
de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do pagamento,
conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser líquido e
certo - condição essencial para homologação da Dcomp ou deferimento do
PER. Caso o Fisco verifique que o referido crédito não é líquido e certo,
conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o contribuinte não comprove o
contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo débito compensado é
cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da liquidez e certeza do crédito
vindicado não se confunde com a revisão/recomposição de base de cálculo.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o
Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o
prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a
data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a
depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto conduto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.073, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.967518/2012-
62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968484/2012-23
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga Henrique, Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu pedido de restituição (PER)
apresentado pelo contribuinte.
Despacho decisório indeferiu o pedido em razão da não comprovação de
existência de pagamento indevido ou a maior. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o
indeferimento do PER.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário e
alegou, em síntese, decadência do direito de o Fisco em reapurar as bases tributáveis do IRPJ no
período pleiteado; requereu apresentação de novos documentos, esclarecimentos e diligência.
Tais argumentos serão analisados em detalhe no voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
Preliminares
Pedido de diligência. Apresentação de novos documentos.
De acordo com os arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2351, de 1972, com

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento
em segunda instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a
requerimento da defesa, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que
considerar prescindíveis.
É o caso de indeferimento. O feito está bem instruído com os elementos
necessários para o julgamento. Portanto, por entender prescindível,
indefiro o pedido de perícia.
Quanto à apresentação de novos documentos e esclarecimentos, é dever
da parte instruir o feito seja na impugnação, seja no recurso voluntário,
com as provas que possuir, conforme inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972. O que não ocorreu na espécie, conforme veremos mais
adiante.
Afasto as preliminares.
Mérito
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) em que o contribuinte pleiteou
crédito decorrente pagamento indevido ou a maior de IRPJ (R$
301.277,46) (código 2362 - estimativa mensal), recolhido em
30/04/1999, no montante original de R$ 4.082.235,68. Despacho
decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
inexistência de crédito. (e-fls. 2-7).
Em manifestação de inconformidade, a recorrente, após historiar a
origem do crédito, informou que não tomou ciência do processo no
16306.720418/2012-84; que cometera erro de digitação e que o
Despacho Decisório é imotivado em razão não contemplar o motivo do
indeferimento, uma vez que o Darf do crédito estaria disponível. Por fim,
requereu o reconhecimento integral do crédito.
Em recurso voluntário, alega que “a revisão perpetrada pelo PAT n°
16306.720417/2012-30 foi realizada através de simples diligência, após
o decurso do prazo decadencial, em clara violação às regras do art. 142,
art. 149 e art. 150 do Código Tributário Nacional, bem como o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972”.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

Aduz haver na espécie lançamento do montante de IRPJ a pagar do
período de 1999, o que afronta os princípios da legalidade, segurança
jurídica, moralidade e publicidade. Afinal, continua, a recorrente,
“qualquer violação/infração deve ser precedida, dentro do prazo
decadencial, de lavratura de auto de infração sob pena de invalidade do
procedimento fiscal adotado”.
Registra ser “vedado ao Fisco imiscuir-se sobre os critérios utilizados
para composição destas bases no momento em que for examinar a
legitimidade das compensações”.
Observa que “se o Fisco se manteve silente durante o prazo no qual
poderia refazer a apuração do resultado de um determinado período,
sofrerá ele o ÔNUS DA PRECLUSÃO em relação a este mesmo
período, de forma que não poderá, sob a justificativa da análise da
existência de crédito compensável, recompor a base de cálculo de
período decaído”. Cita jurisprudências do Carf em favor da sua tese.
Em resumo, ao amparo do art. 150, §4o do CTN, a recorrente defende que
a “a reapuração do IRPJ ano calendário 1999, realizada pela autoridade
fiscal e, cuja ciência à Recorrente somente ocorreu em 2015, é
inaceitável, pois, somente poderia ter ocorrido até 31 de dezembro de
2004”. No caso, “a Recorrente teve ciência do Despacho Decisório no
038126685 em 09/10/2012, e do PAT n° 16306.720417/2012-30 em
15/06/2015, ambos inaptos para glosar o crédito em questão”.
Não assiste razão à recorrente. Explico.

Despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão da não
comprovação de existência de pagamento indevido ou a maior referente
ao IRPJ 1o trim/1999 e informou que os documentos referentes à análise
do crédito pleiteado encontravam-se no processo no 16306.720417/2012-
30 (e-fls. 7). Veja-se:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que
recolheu R$4.082.235,68 e o valor devido foi de R$3.780.958,22, conforme
informado na DIPJ e declarado na DCTF retificadora do período; ausência de
ciência do processo no 16306.720417/2012-30 e, por fim, que o Despacho
decisório é imotivado. Veja-se:
A Recorrente apresentou, em 31/12/2003, o PER/DCOMP em referência, no qual
pretendia a compensação de R$ 301.277,46 (trezentos e um mil e duzentos e
setenta e sete reais e quarenta e seis centavos);
O crédito compensado era relativo a recolhimento a maior de IRPJ relativo ao 1o
trimestre/1999. A requerente recolheu R$ 4.082.235,68 e o valor devido foi de
R$ 3.780.958,22, conforme destacado na DIPJ e declarado na DCTF retificadora
do período;
A requerente não tem ciência do processo no 16306.720417/2012-30, a que faz
remissão a análise do PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833;
A requerente entende estar diante de despacho decisório imotivado, porventura
gerado por erro de sistema;
Requer seja reformado o despacho decisório no 038126685 e, conseqüentemente,
reconhecido integralmente “o direito creditório da Recorrente em compensar os
débitos pleiteados na PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833.
Posteriormente, por determinação da DRJ, conforme Intimação
DERAT/SPO no 631/2015, a recorrente tomou ciência do processo no
16306.720417/2012-30 e esclareceu-se que no referido processo não
havia decisão, mas simples “guarda de documentos” (e-fls. 53; 130).
Nos autos do processo no 16306.720417/2012-30 consta a seguinte
conclusão (e-fls. 57):
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

Considerando os valores informados pela contribuinte na DIPJ AC 1999 e os
valores declarados na DIRF, NÃO foi possível confirmar a existência de
pagamento indevido ou a maior no 1o trimestre de 1999.

Em manifestação à diligência, a recorrente alegou, em síntese,
ilegitimidade da glosa do crédito em razão da decadência e homologação
tácita. Veja-se:
pudemos observar que o processo administrativo no 16306.720417/2012-30
mencionado no despacho recorrido foi aberto por iniciativa da própria RFB com
o objetivo de verificar a composição dos créditos relacionados ao IRPJ de 1999,
tendo concluído que para o 1o trimestre de 1999, ao contrário do montante de R$
8.629.525,81, tal como computado em sua DIPJ 2000, a manifestante faria jus a
apenas R$ 6.203.576,62 a título de IRRF e passaria a ser devedora de IR com
relação a esse trimestre, o que inviabilizou a restituição/compensação pretendida;
ocorre que a glosa de créditos de IRRF não é legítima, pois efetuada depois de
transcorrido o prazo de decadência de 5 anos, conforme dispõe o § 4o do artigo
150 do CTN;
tendo-se passado mais de 8 anos entre a transmissão do pedido e a análise da
RFB, o indeferimento não pode ser admitido vez que o pedido de restituição já
foi tacitamente homologado;
requer seja reformado o despacho decisório no 038126685 e, conseqüentemente,
reconhecido integralmente “o direito creditório da Recorrente em compensar os
débitos pleiteados na PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833.
Inicialmente, verifica-se que a ciência da recorrente dos documentos e
informações acima elimina o potencial vício de ausência de motivação e
cerceamento de direito de defesa.
Acerca da alegação de decadência, assim se manifestou a decisão
recorrida (e-fls. 187):
A recorrente se equivoca ao argumentar que a glosa de créditos de IRRF não
seria legítima por ter sido efetuada depois de transcorrido o prazo de decadência
de 5 anos.
O dispositivo invocado, §4o do artigo 150 do CTN, aplica-se à atividade fiscal da
autoridade tributária, que abrange a revisão das bases de cálculo e tributos
devidos pelos contribuintes.
A atenta leitura da análise efetuado nos autos do processo no
16306.720417/2012-30 evidencia que a Receita Federal não efetuou qualquer
alteração na base de cálculo ou no Imposto Devido apurado na DIPJ do ano-
calendário de 1999.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

Com efeito, a análise da autoridade administrativa limitou-se a verificar nos
sistemas alimentados pelas declarações transmitidas as deduções computadas
pela interessada em sua DIPJ.
Além disso, ainda que a análise tivesse culminado em alteração do IR devido, o
que demandaria constituição de ofício da diferença apurada, o prazo
decadencial se aplicaria somente a eventual lançamento de ofício.
Nessa linha, importante observar que decadência é a extinção do direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário - lançamento de ofício
-, instituto que não se aplica no caso destes autos, que versa sobre PER.
Na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o
débito, o Fisco tem o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o
lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador, regra geral, em
relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo na
ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do
exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150,
§4o c/c art. 173, I do CTN).
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do
indébito, efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o
prazo de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do
pagamento, conforme arts. 165, I c/c 1682, I do CTN.
O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que “a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. Esse racional
aplica-se também à ao pedido de restituição tributária, em razão de tratar-
se de repetição.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser
líquido e certo – condição essencial para homologação da Dcomp ou
deferimento do PER. Caso o Fisco verifique que o referido crédito não é
líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o contribuinte
não comprove o contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo
débito compensado é cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da
liquidez e certeza do crédito vindicado não se confunde com a
revisão/recomposição de base de cálculo.

2 CTN. Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas
hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do
crédito o Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa
hipótese aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN,
e o termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro
dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento,
dolo, fraude ou simulação).
No caso em análise, conforme documentos juntados no processo no
16306.720417/2012-30, ao verificar a liquidez e certeza do crédito
vindicado constatou-se que a recorrente informou um IRRF no valor de
R$8.629.525,81, porém o Fisco localizou o valor de R$ 6.203.576,62 - e
a recorrente não comprovou o contrário - o que significa pagamento a
menor no valor de R$ 2.124.671,73 em vez de indébito no montante de
R$ R$301.277,46. Veja-se:
IR sobre o Lucro Real
Contribuinte
Fisco
IR 15%
7.449.890,42
7.449.890,42
IR 6%
4.960.593,61
4.960.593,61
IR devido total
12.410.484,03
12.410.484,03
IRRF
8.629.525,81
6.203.576,62
IR a PAGAR
3.780.958,22
6.206.907,41
Darf pago
4.082.235,68
4.082.235,68
Diferença
-301.277,46
2.124.671,73
DIPJ AC 1999 - Ficha 13 - 1o trim/1999
Deduções

Note-se que bastaria a recorrente comprovar o IRRF informado em DIPJ.
Em vez disso limitou-se a argumentar (e-fls. 203):
20. Observa-se que pretenderam as autoridades fazendárias, realizar a
REAPURAÇÃO do imposto devido pela ora Recorrente no 1o trimestre de 1999.
Desconsiderou nessa reapuração o montante de R$ 8.629.525,81 que a
Recorrente faria jus a titulo de IRRF, considerando apenas à R$ 6.203.576,62.
Todavia, apenas alegar não supre a insuficiência probatória.
A recorrente alega ainda que a decisão recorrida não teria analisado à
manifestação à diligência, nos seguintes temos (e-fls.208):
37. Além disso, a afirmação do r. acórdão de que “a partir da ciência do
resultado da diligência, a interessada teve a oportunidade e o ônus de se
defender do indeferimento de sua pretensão repetitória, apresentando os
argumentos e juntando os documentos de que dispunha para recorrer do
despacho decisório, no prazo de 30 dias”, é imprecisa, pois a até o momento a
Recorrente não obteve NENHUM retorno com relação à sua Manifestação (Fls.
135 do PAT).
A análise da manifestação de inconformidade (e-fls. 9), da manifestação
à diligência (e-fls. 135) e do acórdão recorrido (e-fls. 182) demonstram
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

que as alegações de decadência e homologação tácita enfrentadas pela
decisão recorrida constam da manifestação à diligência. Portanto, sem
razão a recorrente.
Ao tratar da homologação tácita, a decisão recorrida pontuou:
Ocorre que o PER no 21556.27224.311203.1.2.04-0833, conforme esclarecido
no início do voto, não corresponde a Declaração de Compensação, ou seja,
não há qualquer débito informado cuja compensação possa ser homologada, de
ofício ou tacitamente.
E não há prazo previsto para a análise dos Pedidos de Restituição - PER,
vez que inexiste a possibilidade/expectativa de cobrança de débitos por parte da
Receita Federal, na hipótese de indeferimento do direito creditório pleiteado.
A recorrente contesta tal posicionamento ao argumento de que existe
Dcomp vinculada ao referido PER, conforme análise do Processo no n°
16306.720417/2012-30. Aduz que “ao contrário do que a r. decisão quer
fazer acreditar, a pretensão creditória da Recorrente foi requerida na
Declaração de Compensação no 42733.83664.250909.1.3.04-0390,
apresentado em 25/09/2009, no montante corrigido de R$ 786.001,14,
indicando
expressamente
o
PER
de
origem
n°
21556.27224.311203.1.2.04-0833”.
O que a decisão recorrida afirmou é que não há falar-se em homologação
tácita no caso de PER, pois não há prazo na legislação tributária para
análise deste tipo de repetição, tal qual existe para a análise da Dcomp,
conforme previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996. Leia-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Em relação à Dcomp no 42733.83664.250909.1.3.04-0390, é objeto do
processo no 10880.968489/2012-56, também distribuído a este Relator.
A recorrente observa ainda que o processo no 16306.720417/2012-30
menciona o processo no 16306.720418/2012-84 do qual também não teria
sido cientificada, e que está vinculado ao processo n°
10880.968489/2012-56 que trata de Dcomp, como visto acima, que
utilizou o crédito discutido nestes autos.
Verifica-se, todavia, que a citação desses processos deve-se ao fato de
todos vincularem-se ao mesmo crédito - objeto destes autos (PER) - e à
utilização de processo diverso para guarda de documentos, conforme
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.074 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968484/2012-23

quadro a seguir:
Tipo de repetição
Processos
Informação
PER
10880.967518/2012-62
Análise do crédito
21556.27224.311203.1.2.04-0833
16306.720417/2012-30
Guarda de documentos
Dcomp
10880.968489/2012-56
Análise do crédito
42733.83664.250909.1.3.04-0390
16306.720418/2012-84
Guarda de documentos

Como se vê não assiste razão à recorrente.
Oportuno esclarecer ainda que a origem do crédito pleiteado nestes autos
é o PER 21556.27224.311203.1.2.04-0833 e é neste processo que as
provas deveriam ser apresentadas. Todavia, a recorrente apresentou as
provas nos autos do processo no 10880.968489/2012-56 e o crédito fora
indeferido por insuficiência probatória. Naqueles autos, assentou-se que,
embora as provas devessem ser apresentadas nestes autos, tal fato não
seria óbice para o reconhecimento do direito creditório; afinal deve
prevalecer a verdade acerca dos fatos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original